Tribunal: CARF
Processo: 13839.000033/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.000033/2011-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-001.051 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Assunto
PARECER CONCLUSIVO PAGAMENTO IRRF
Recorrente
SONIA MARIA PEREIRA CANELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-58.797 que
julgou procedente o crédito tributário. A NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO é relativa ao
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA – ano calendário 2007 – por verificar:
 omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora CANELA
PRODUTOS OTICOS LTDA (informou indevidamente como se a fonte
pagadora fosse o INSS)
 glosa do IRRF relativo a fonte pagadora INSS.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
15/07/2014 (e-fl. 64). Em 23/07/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fl. 47,
acompanhado de cópia dos DARF relativo ao pagamento das parcelas do parcelamento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.000033/2011-18
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000033/2011-18

A fiscalização informa que foram declarados indevidamente os valores relativos à
da fonte pagadora como se fossem do INSS, motivo pelo qual faz o ajuste no valor declarado e a
glosa o IRRF relativo à fonte pagadora INSS.
A contribuinte é sócia da pessoa jurídica omitida, e, portanto, responsável pelos
pagamentos dos tributos da empresa, deste modo, teria que comprovar o efetivo recolhimento do
IRRF para que pudesse aproveitar os valores na sua DIRPF.
Na impugnação e no recurso alega que houve pagamento do IRRF do mês de
janeiro no vencimento e dos demais meses os valores foram pagos no âmbito do processo de
parcelamento no 13839.400603/2010-87 ( o pedido de parcelamento foi após o encerramento da
ação fiscal).
A decisão de piso considerou a apresentação de Negociação de Pedido de
Parcelamento como insuficiente de demonstrar o “efetivo pagamento”, por isso não ajustou o
crédito tributário.
No recurso é apresentado cópia de DARF’s com fim de demonstrar o efetivo
pagamento.
Os documentos apresentado na impugnação (recibo de pró-labore), totalizam R$
2.239,64 de retenção de IR no ano-calendário de 2007. Na verdade R$ 2.054,17 se desconsiderar
janeiro, para qual não foi apresentado comprovante de pagamento.
Os pagamentos feitos no parcelamento, relativo ao ano de 2007 (exceto janeiro),
totaliza R$ 2.906,83.
A decisão da DRJ no processo no 13839.000034/201154, que trata da mesma
questão mas para o ano-calendário de 2006, atesta que o parcelamento feito no processo no
12839.400603/201087 foi quitado:
Em consulta ao SIEF WEB verifica-se que o processo no. 12839.400603/201087está na
situação “Extinto – Quitação de Parcelamento”.:
Tendo em vista a juntada dos documentos comprobatórios e as informações
prestadas no processo no12839.400603/201087, solicito parecer fiscal conclusivo sobre a
quitação integral do valor do IRRF desconsiderado no ano calendário de 2007.
Fl. 70
DF CARF MF
Original